Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES NÃO PAGAS. DISCIPLINAS CURSADAS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. O registro acadêmico, histórico escolar e o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes comprovam a relação jurídica entre a instituição de ensino e o discente, tornando imperiosa a obrigação de pagar pelos serviços prestados.
2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.